Tribunal: TJDFT
Processo: 0733936-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733936-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA LAIZE COSTA SILVA, NATHANNE MONIZE COSTA SILVA, RUBENS ALARICO COSTA SILVA, RUBENS JOSE DA SILVA, VILMA COSTA CHAVES AGRAVADO: AUTOMOTIVE REPARACAO VEICULAR LTDA, SIDNEI RIBEIRO DOMINGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nathalia Laize Costa Silva, Nathanne Monize Costa Silva, Rubens Alarico Costa Silva, Rubens José da Silva e Vilma Costa Chaves contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que determinou a produção de prova pericial e indeferiu o requerimento de produção de prova oral. Nathalia Laize Costa Silva, Nathanne Monize Costa Silva, Rubens Alarico Costa Silva, Rubens José da Silva e Vilma Costa Chaves sustentam que a decisão agravada incorre em error in procedendo, pois desconsidera laudo técnico constante nos autos, elaborado pelo Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram/DF), que atesta a extrapolação dos limites legais de emissão sonora em área estritamente residencial. Alegam que há extenso acervo probatório, incluindo vídeos e processos criminais, que comprovam a reiteração das condutas lesivas. Defendem que a perícia determinada poderá ser viciada, diante da possibilidade de Automotivo Reparação Veicular Ltda. e Sidnei Ribeiro Domingues alterarem o ambiente sonoro. Argumentam que o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pedem a reforma da decisão para reconhecer a desnecessidade da prova pericial e deferir a produção da prova testemunhal. O preparo foi recolhido (id 75134308). Nathalia Laize Costa Silva, Nathanne Monize Costa Silva, Rubens Alarico Costa Silva, Rubens José da Silva e Vilma Costa Chaves foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso e defenderam o seu cabimento (id 75160357 e 75514145). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade evidencia a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que determinou a produção de prova pericial e indeferiu o requerimento de produção de prova oral. A decisão impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o processamento do recurso. A tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao presente caso, pois as questões mencionadas podem ser alegadas em eventual apelação ou em contrarrazões, o que afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator